Tribunal: TJDFT
Processo: 0000101-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0000101-47.2019.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRENTE: GUILHERME COSTA LUCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover em relação aos pedidos de ID’s 22070942 e 22771887. Isso porque o presente feito, nos moldes da Portaria Conjunta no 52 – TJDFT, de 08 de maio de 2020, foi julgado na 2a Sessão Ordinária por Videoconferência, realizada no dia 28 de janeiro de 2021, quando o advogado Dr. Sidio Rosa de Mesquita Júnior, OAB/DF no 13.132, sustentou oralmente, consoante revela a Certidão de ID 22809745. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator